Tribunal: TJMT
Processo: 1018877-17.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018877-17.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Internação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GUSTAVO BATISTA DA SILVA - CPF: 095.146.421-39 (PACIENTE), JUIZO DA 3A VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA/MT (INTERESSADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0007-05 (INTERESSADO), DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS
. MEDIDA DE SEGURANÇA. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA DE INIMPUTÁVEL. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM
PSICOSE NÃO ORGÂNICA
(CID-10: F29)
.
PRETENDIDA A IMEDIATA TRANSFERÊNCIA PARA HOSPITAL DE CUSTÓDIA E TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO.
POSSIBILIDADE. CONFIGURA CONSTRANGIMENTO ILEGAL A MANUTENÇÃO DO INIMPUTÁVEL EM UNIDADE PRISIONAL COMUM, SOB A ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO. OMISSÃO ESTATAL NA DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA EM HOSPITAL DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO AOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DIREITO À SAÚDE E À DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. SUBSIDIARIAMENTE, NA INEXISTÊNCIA DE VAGA EM INSTITUIÇÃO PÚBLICA, CABÍVEL A INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA PARTICULAR, ÀS EXPENSAS DO ESTADO. NECESSIDADE DE AMBIENTE CONTROLADO DIANTE DA ALTA PERICULOSIDADE E DA AUSÊNCIA DE SUPORTE FAMILIAR. IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO AMBULATORIAL OU LIBERDADE VIGIADA. ORDEM CONCEDIDA PARA TRANSFERÊNCIA IMEDIATA PARA UNIDADE ADEQUADA, COM CUSTEIO PELO ERÁRIO.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de paciente diagnosticado com psicose não orgânica (CID-10: F29) e declarado inimputável por laudo pericial, permanecendo custodiado em unidade prisional comum por ausência de vaga em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Pleiteia-se sua transferência imediata para unidade adequada, inclusive particular, com custeio pelo Estado, afastando a possibilidade de medidas alternativas como tratamento ambulatorial ou prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de inimputável diagnosticado com transtorno mental grave em unidade prisional comum, diante da inexistência de vagas em hospital de custódia, configura constrangimento ilegal e autoriza sua transferência para estabelecimento particular custeado pelo Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial atesta a inimputabilidade do paciente, exigindo, nos termos dos
arts
. 26 e 96, I, do Código Penal, internação em hospital de custódia ou outro estabelecimento adequado.

A manutenção do inimputável em unidade prisional comum viola o princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III) e o direito à saúde (CF, art. 196).

A ausência de vaga em hospital público especializado não justifica a custódia em presídio comum, devendo o Estado providenciar internação em clínica particular, com custeio pelo erário.

A alta periculosidade do paciente e a inexistência de suporte familiar inviabilizam tratamento ambulatorial ou prisão domiciliar.

A omissão estatal na oferta de estabelecimento adequado não pode postergar a execução da medida de segurança imposta judicialmente.

A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais considera ilegal a segregação de inimputável em unidade prisional comum por falta de vaga em hospital de custódia, determinando transferência imediata para unidade especializada pública ou particular.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

É ilegal a manutenção de inimputável, diagnosticado com transtorno mental grave, em unidade prisional comum por ausência de vaga em hospital de custódia, configurando constrangimento ilegal.

A internação provisória de pessoa inimputável deve ser cumprida em unidade hospitalar psiquiátrica adequada, ainda que particular, às expensas do Estado, quando inexistente vaga na rede pública.

A omissão administrativa do Estado na disponibilização de estrutura hospitalar adequada não legitima a continuidade da custódia prisional de inimputável, impondo o dever de custear tratamento em estabelecimento particular.

Alta periculosidade e ausência de suporte familiar inviabilizam substituição da internação por tratamento ambulatorial ou prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1o, III; 196
.
CP, arts. 14, II, 26, 41 e 96, I. CPP, art.
121, § 2o, incisos I e
IV,
do CP
.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, HC 575.762/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
08.06.2020; STJ, HC 381.907/TO, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura,
DJe
27.08.2018; TJ-MG, HC 39103959820248130000, Rel.a Des.a Maria das Graças Rocha Santos, j. 23.10.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de
Gustavo Batista da Silva
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara da Comarca de Jaciara/MT.

Extrai-se da impetração que o paciente
encontra-se
recolhido na Cadeia Pública de Jaciara/MT desde 02 de fevereiro de 2024, em razão da imputação, em tese, do crime de Homicídio Qualificado previsto no art. 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), do Código Penal.

Embora o juízo singular tenha reconhecido a inimputabilidade do paciente e determinado a conversão da prisão preventiva em internação provisória, condicionou a efetivação da medida à disponibilidade de vaga em hospital psiquiátrico especializado, mantendo-o preso na Cadeia Pública de Jaciara/MT até o surgimento de vaga.

Em síntese, a impetrante alegou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal sob os seguintes fundamentos: a) reconhecimento da sua inimputabilidade por laudo pericial, que atestou quadro de psicose não orgânica, não especificada; b) conversão da prisão preventiva em internação provisória sem efetiva transferência para hospital adequado; c) manutenção do paciente em estabelecimento prisional comum, incompatível com sua condição psiquiátrica; d) afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana e direito fundamental à saúde; e) inércia estatal na disponibilização de vaga em hospital psiquiátrico especializado.

Por fim, requereu a concessão da liminar para determinar a imediata transferência do paciente para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico. Subsidiariamente que seja convertida sua prisão preventiva por prisão domiciliar, sob tratamento ambulatorial.

No mérito, pugnou pela concessão definitiva da ordem.

O pedido de liminar foi indeferido (id.
292996874
).

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas (id. 299828395).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação
da ordem (id.
295705373
).

É o relatório.

VOTO

Como visto, o presente
habeas corpus
foi impetrado em favor de
Gustavo Batista da Silva
, denunciado pela suposta prática do crime previsto no artigo
121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido), do Código Penal
, fato ocorrido no dia
0
2 de
fevereiro

de 2024
, tendo como vítima
pessoa em situação de rua não identificada, conhecida apenas como “Velhinho”, “Dengoso” e “Zangado”
.

O paciente encontra-se custodiado na
Cadeia Pública de Jaciara
desde a data de sua prisão em flagrante, em
02/02/2024
.

No curso da ação penal n.o
1000470-38.2024.8.11.0051
, foi instaurado incidente de insanidade mental, acolhido pelo juízo da
3
a
Vara da
Comarca de
Jaciara
/MT.

O procedimento foi instruído com laudo pericial conclusivo no sentido da
inimputabilidade do réu
, diagnosticado com
p
si
cose não orgânica, não especificada (CID-10: F29),

patologia que compromete de forma
integral
sua capacidade de entender o caráter ilícito de seus atos e de se autodeterminar de acordo com esse entendimento.

Em razão desse laudo, a autoridade judiciária de primeiro grau converteu a prisão preventiva em internação provisória, nos moldes do art. 319, VII, do Código de Processo Penal, mantendo, no entanto, a custódia do paciente na unidade prisional comum até que surja vaga em hospital psiquiátrico apropriado.

A impetrante sustenta que essa decisão configura constrangimento ilegal, argumentando que a permanência do paciente no sistema prisional, diante da declaração de sua inimputabilidade, viola não apenas os direitos fundamentais à saúde e à dignidade da pessoa humana, mas também afronta os dispositivos legais que regulam o tratamento jurídico da pessoa inimputável.

Aponta, ainda, a inexistência de justificativa jurídica para que se mantenha em unidade prisional um indivíduo reconhecidamente portador de transtorno mental grave, pleiteando, assim, sua transferência imediata para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico e, na ausência de vagas, para clínica particular, com custeio pelo Estado.

Cotejando os elementos constantes dos autos, verifica-se que a permanência do paciente no sistema carcerário, mesmo após o reconhecimento de sua inimputabilidade por transtorno mental grave, configura manifesta ilegalidade.

O laudo psiquiátrico, produzido por perito oficial, é categórico ao atestar que
Gustavo Batista da Silva
apresenta quadro de
psicose não orgânica, não especificada (CID-10: F29), estando absolutamente incapacitado de compreender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento no momento da conduta.

A resposta do poder Judiciário, ao manter o paciente segregado em ambiente prisional, ainda que sob o rótulo de internação provisória, diverge do tratamento jurídico que a Constituição da República e o Código Penal conferem aos inimputáveis.

Nos termos do artigo 26 do Código Penal, o agente que, por doença mental, é inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se autodeterminar, é isento de pena, aplicando-se, em substituição, medida de segurança.

Essa medida, conforme o artigo 96, inciso I, do mesmo diploma, consiste na internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, ou, na ausência deste, em outro estabelecimento adequado, como expressamente previsto no artigo 41 do Código Penal.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores corrobora esse entendimento ao estabelecer que a ausência de vagas em hospital psiquiátrico não legitima a permanência do inimputável em presídio comum, devendo-se assegurar a execução da medida em ambiente apropriado, inclusive com possibilidade de internação em clínica particular às expensas do Estado, se necessário.

Ainda que a internação provisória tenha sido formalmente decretada, o que se extrai do contexto fático é que, na prática, o paciente permanece recolhido no mesmo estabelecimento prisional onde se encontrava durante a prisão preventiva, submetido, portanto, a condições manifestamente incompatíveis com sua condição clínica.

Essa realidade afronta de maneira direta o princípio da dignidade da pessoa humana, assegurado no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, bem como, o direito à saúde, previsto no artigo 196 do mesmo texto constitucional, segundo o qual é dever do Estado garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

A manutenção do paciente em unidade prisional comum, diante da incontestável constatação de transtorno mental grave, viola também o devido processo legal, na medida em que o tratamento dispensado ao réu destoa da finalidade terapêutica que deve nortear a aplicação da medida de segurança, desviando-a para uma finalidade meramente punitiva, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A análise aprofundada dos documentos revela
m
que a
omissão estatal
não é um evento fortuito ou uma dificuldade momentânea
,
mas uma falha estrutural grave e recorrente.

O Ofício, emitido pela Secretaria de Estado de Saúde, é emblemático ao informar não apenas a
inexistência
de um Hospital de Custódia e Tratamento em todo o Estado de Mato Grosso
, mas também a
capacidade irrisória
do CIAPS Adauto Botelho,

que dispõe de apenas
dez vagas masculinas e duas femininas
para o cumprimento de medidas de segurança na modalidade de internação.

Tal dado, por si só, demonstra a
insuficiência manifesta da política de saúde mental voltada ao sistema de justiça criminal
, tornando previsível e sistêmica a violação de direitos de indivíduos na mesma condição do paciente.

A resposta do Poder Executivo,
que se limita a atestar a própria incapacidade e a sugerir que o tratamento seja realizado pela equipe de saúde da própria unidade prisional
,
representa uma inversão da lógica jurídica e uma inaceitável esquiva de sua responsabilidade constitucional
, deixando o Poder Judiciário e o Ministério Público em um ciclo de solicitações infrutíferas.

As bem-intencionadas providências da autoridade coatora, ao reiterar ofícios e determinar a realização de estudos, embora louváveis, não têm o condão de sanar a ilegalidade da custódia em si, que persiste e se agrava a cada dia que o paciente passa recluso em local impróprio.

A
omissão administrativa do Estado, consubstanciada na ausência de estrutura hospitalar adequada
,
não pode servir de fundamento
para legitimar a continuidade da custódia prisional de pessoa inimputável, tampouco para postergar indefinidamente o cumprimento de medida de segurança judicialmente determinada.

Com efeito, do julgado do STJ, colhe-se a seguinte diretriz:

"Consoante firme orientação desta Corte Superior, há constrangimento ilegal na segregação de (
semi
-) inimputável, submetido à medida de segurança de internação, em estabelecimento prisional comum, enquanto aguarda o surgimento de vaga em instituto psiquiátrico (Precedentes)"
(HC 575.762/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz,
DJe
08/06/2020).

Acresça-se que, embora se reconheça que o paciente não deva permanecer em unidade prisional comum,
também
NÃO se pode admitir
, no caso concreto,
a substituição da medida de segurança por tratamento ambulatorial ou prisão domiciliar.

É imperativo reconhecer, por outro lado, a inviabilidade de se conceder ao paciente liberdade plena ou de submetê-lo a tratamento ambulatorial ou prisão domiciliar.

As informações constantes nos autos evidenciam a preocupação quanto à ausência de suporte social e familiar, considerando que o paciente era pessoa em situação de rua e não há qualquer registro nos autos acerca da existência de familiares ou de eventual apoio por parte destes. Tal circunstância acentua o risco de seu retorno ao convívio social sem a devida assistência terapêutica.

A gravidade em concreto do delito imputado, consistente em ataque violento desferido com barra de ferro contra a vítima, enquanto esta dormia em via pública, resultando em seu óbito, aliada aos indícios de frieza na conduta subsequente ao se apropriar do cobertor da vítima e evadir-se do local, evidencia a elevada periculosidade do agente e a necessidade de sua manutenção em ambiente controlado, tanto para resguardar sua própria integridade física quanto para garantir a ordem pública e a segurança de terceiros.

A solução jurídica, portanto, não pode ser a liberdade, mas sim a efetivação da internação em local que seja, de fato, adequado.

Dessa forma,
evidencia-se que a alternativa de liberdade vigiada, ainda que em regime domiciliar,
não
apresenta qualquer garantia efetiva de proteção ao paciente ou ao interesse público.
Ao contrário, revela-se medida desaconselhável e juridicamente inaceitável diante do quadro de
periculosidade atual
e da ausência de rede de apoio familiar e institucional apta a viabilizar o acompanhamento extramuros.

Sobre o tema, oportuno citar o entendimento do STJ:

“
Demonstrada, contudo, a
alta periculosidade do agente
,
o tratamento ambulatorial
como alternativa à ausência de vagas em hospital psiquiátrico
não poderá ser implementado
.
De forma subsidiária, em atenção à particular situação do paciente - que oferece risco à sociedade e a si mesmo quando em condições inadequadas -,
possível seu acolhimento no programa de serviços residenciais terapêuticos, com limitações
.
(HC n. 381.907/TO, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 14/8/2018,
DJe
de 27/8/2018.)

Assim, impõe-se não apenas a retirada imediata do paciente do ambiente prisional, mas, sobretudo, a sua internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico ou, na ausência de vaga, em clínica psiquiátrica particular com estrutura equivalente, custeada pelo Estado, conforme entendimento jurisprudencial. Vejamos:

“De acordo com o entendimento dos Tribunais Superiores,
constitui constrangimento ilegal a segregação de inimputável submetido à medida de segurança de internação em unidade prisional comum,

ainda que inexistente vaga em hospital de custódia adequado
- Não se mostra possível a colocação do paciente em meio aberto (prisão domiciliar), sem a prova de que sua periculosidade perante ao meio social tenha sido cessada -
Verificado o encarceramento indevido do paciente em estabelecimento prisional comum,

cabível sua transferência imediata a hospital de custódia
,
ainda que para outro Estado da Federação, como forma a garantir a ordem pública e a dignidade da pessoa-humana
-
Como alternativa à ausência de vagas em hospital de custódia,

e diante da periculosidade que o paciente representa

a ele e à sociedade,
impõe-se, subsidiariamente, o seu acolhimento no programa de serviços residenciais terapêuticos

na capital do estado
.” (TJ-MG - Habeas Corpus Criminal: 39103959820248130000, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 23/10/2024, Câmaras Especializadas Crimina / 9a Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 23/10/2024).

Esta
Segunda Câmara Criminal
, em outra oportunidade (N.U 1004808-77.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2025, publicado no DJE 25/04/2025), já consolidou entendimento em caso de idêntica moldura fática e jurídica, firmando a tese de que a manutenção de inimputável em unidade prisional comum, a pretexto da ausência de vagas em hospital de custódia, configura constrangimento ilegal que não pode ser tolerado.

Diante desse contexto, impõe-se a concessão da ordem, com o fim de determinar a imediata transferência do paciente para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico.

Não havendo vaga em estabelecimento público adequado, deverá o Estado providenciar sua internação em clínica particular especializada, às suas expensas, de modo a garantir a concretização do direito à saúde, a preservação da dignidade do paciente e o cumprimento da decisão judicial que converteu a prisão em medida de segurança.

Portanto, presente à ilegalidade na manutenção do paciente em unidade prisional comum, reconhecida a sua inimputabilidade por transtorno mental grave e esgotadas as possibilidades de solução espontânea pela via administrativa, mostra-se imperiosa a concessão da ordem do
habeas corpus
, como forma de restaurar a legalidade e assegurar o tratamento devido à sua condição de saúde mental.

Por todo exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONCEDO
a

ordem, para determinar a imediata transferência do paciente
GUSTAVO BATISTA DA SILVA
para hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, em unidade pública especializada.

Na inexistência de vaga em instituição pública, deverá o Estado de Mato Grosso providenciar sua internação em clínica psiquiátrica particular, ainda que em outra unidade federativa, com custeio integral pelo
E
rário, garantindo-se ao paciente o tratamento adequado à sua condição psíquica e a efetiva execução da medida de segurança imposta.

COMUNIQUE-SE
, imediatamente, o Juízo da
3
a Vara da Comarca de
Jaciara
, autoridade coatora, para providências.

Determino também que se comunique a Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, que deverá se manifestar no processo de origem, no prazo de até 15 (quinze) dias, informando a existência de vaga em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico da rede pública estadual.

Em caso negativo, deverá providenciar, com igual celeridade, a internação do paciente em clínica psiquiátrica particular, com recursos públicos, ainda que em outro estado da federação.

Notifique-se o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para ciência e acompanhamento do cumprimento da presente ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025